Tribunal: TJBA
Processo: 8002408-29.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002408-29.2016.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Advogado(s): BRENO VAZ DE MELLO RIBEIRO, MARIANA CRISTINA XAVIER GALVAO NOVAIS, GUSTAVO ALEXANDRE MAGALHAES APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO CONFIGURADA. PARTES INTIMADAS A ESPECIFICAREM AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. REQUERIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO AUTOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RELATÓRIOS FINANCEIROS APÓCRIFOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RÉU. CONTRATO QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À COMPROVAÇÃO DO EFETIVO INGRESSO DE RECEITAS NOS COFRES PÚBLICOS. ATRASO NO PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002408-29.2016.8.05.0072, em que figura como apelante GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A e apelado MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,